Tribunal: TJSP
Processo: 0027918-39.2018.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. Erro material. Inexistência. Recurso de índole integrativa, não substitutiva. Assunto devidamente tratado no ven. Acórdão embargado, de modo suficiente, claro e inteligível. Inadmissível desejo infringente. Precedentes. EMBARGOS REJEITADOS.